Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-91.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002472-91.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO TRINDADE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
DEMANDA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE.
RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SÚMULA 421/STJ.

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008
. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBIILDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº

8002472-91.2018.8.05.0032
,
de
BRUMADO
,

figurando como embargante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e embargado o
ESTAO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.